Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-88.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000982-88.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSEFA JACIRA GORDINHO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, TAUANY SILVA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. VERBA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o Município promover o rateio, entre os profissionais do magistério, de 60% dos valores percebidos por meio de precatório referente a diferenças de repasses da União no âmbito do FUNDEF, quando o recebimento ocorreu antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 114/2021. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, firmou tese no sentido de que o caráter extraordinário de tais verbas afasta a subvinculação de 60% para pagamento de remuneração, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, aplicável apenas aos recursos anuais e ordinários do fundo. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que passou a prever o rateio na forma de abono, possui eficácia prospectiva (ex nunc), não retroagindo para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF). A decisão monocrática agravada, ao negar provimento à apelação, alinhou-se à jurisprudência dominante do STF e deste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento singular nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.